Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024381-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEI HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS - CPF: 087.312.931-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZENANDES RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 531.933.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE MATIAS - CPF: 432.963.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILLYS VITORIA DO O FERREIRA - CPF: 702.469.581-11 (VÍTIMA), VERA LUCIA FREITAS DO O - CPF: 800.050.471-53 (VÍTIMA), GILLIARD ALVES FERREIRA - CPF: 937.614.731-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA INFRACIONAL PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REITERAÇÃO NO COMENTIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES – MEDIDA DE INTERNAÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE AO CASO CONCRETO – MUDANÇA DO PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA – INVIABILIDADE – PRAZO QUADRIMESTRAL QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Revela-se adequada a imposição da medida socioeducativa de internação ao adolescente que se vale de grave ameaça à pessoa na prática do ato infracional, exercida com arma de fogo, e em razão de reiterar na prática de infrações graves, inclusive da mesma natureza, o que demonstra ser a internação a única medida apta a alcançar o verdadeiro objetivo da medida socioeducativa.

Deve ser mantido o prazo quadrimestral fixado para a reavaliação da medida estipulada, pois atentou-se
às condições do adolescente infrator e às circunstâncias em que se deram o ato infracional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo adolescente infrator
W. H. dos S. M.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação n.

1024381-97.2022.8.11.0003, que julgou procedente a representação
pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal),
aplicando-lhe
a medida socioeducativa de internação, devendo ser realizado exame psicossocial a cada 4 meses.

Nas razões recursais, a defesa requer a substituição da medida socioeducativa aplicada
para semiliberdade ou liberdade assistida
, ou ainda, que seja reduzido o prazo para a reavaliação da medida para trimestral (Id. 151395869).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 131125747).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
(
Id. 133289682).

O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação foi apreciado em sede de liminar e indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o adolescente
W. H. dos S. M.

à medida socioeducativa de internação.

Sobre os fatos ora em análise, constata-se do feito que:

“(...) no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 22h30min, em uma residência particular localizada na Avenida Sergipe, n° 913, Jardim Santa Clara, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o representado WESLEI HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, associado a outras duas pessoas não identificadas, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 2 (duas) essências e 01 (um) cigarro eletrônico, alguns cartões bancários, 1 (uma) chave de caminhonete, e o valor de R$ 695,50 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em detrimento das vítimas Vera Lúcia Freitas do O e Gilliard Alves Ferreira (...)”
– Id. 131127153, p. 2.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão socioeducativa ofertada em desfavor do apelante, condenando-o pela prática do ato infracional análogo ao
crime majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal),
aplicando-lhe
a medida socioeducativa de internação, devendo ser realizado exame psicossocial a cada 4 meses (Id. 151395861).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de
alterar a

medida socioeducativa
aplicada para a de semiliberdade ou de liberdade assistida, sustentando que a internação é medida excepcional e que não é obrigatória a aplicação de internação em casos como a dos autos.

Pleiteia, subsidiariamente, que seja estipulado o prazo trimestral de
reavaliação
da internação.

Contudo, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria do ato infracional em exame são incontestes, mesmo porque o apelante confessou a prática, insurgindo-se a defesa no tocante à medida socioeducativa aplicada.

Insta consignar que a
medida socioeducativa de
internação
é regida pelos princípios da excepcionalidade, brevidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, de modo que será aplicada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 122 do ECA:

“
Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I- tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;

II- por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III- por descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta”.

No presente caso, a magistrada singular fundamentou adequadamente a aplicação da medida de internação nas circunstâncias do caso concreto, com esteio no inciso I do aludido dispositivo legal, por
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Não obstante, a julgadora sentenciante motivou o
decisum
com esteio nas demais particularidades do caso em apreço, juntando precedentes no sentido de que é cabível a medida de internação em hipóteses como a dos autos, veja-se:

“(...) Assim, atenta, pois, aos elementos subjetivos ensejadores do convencimento do Juízo para a aplicação da devida medida socioeducativa, ao grau de lesividade social da conduta do representado, ao seu caráter de reprovação e à necessidade de reeducação que apresenta o adolescente demonstrando o seu total desrespeito e despreparo para o regular convívio social, bem como os demais elementos objetivos constantes dos autos, esta ação deve ser julgada procedente.

Neste sentido tem-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o DO CP) – INADMISSIBILIDADE –
COMPROVADA COAUTORIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO REPRESENTADO
- 2) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INCABÍVEL – PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 3) MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA, POR OUTRA MENOS GRAVOSA – INVIABILIDADE -
ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA - ART. 122, I, DO ECA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há se falar em participação de menor importância, causa minorante do artigo 29 § 1o, do CP, se indene de dúvidas que o agente concorreu efetivamente para a consumação do crime de roubo majorado, praticando o núcleo do tipo penal incriminador. 2) Não é imprescindível a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
3) É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual deve ser mantida a medida de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1010430-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)
(grifo nosso)

APELAÇÃO INFRACIONAL.
ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL. Procedência da representação com aplicação de medida socioeducativa de internação.
Irresignação defensiva. Absolvição em razão da insuficiência probatória. Impossibilidade.
Materialidade e autoria infracionais devidamente consubstanciadas. Infratores confessos. Substituição da internação por medida socioeducativa de semiliberdade. Inviabilidade. Proporcionalidade ao caso concreto. Conduta perpetrada com grave ameaça. Decisão justificada no art. 122, I, do ECA.
Desprovimento do apelo - Se os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma cabal e irrefutável, a prática de conduta análoga aos crimes de furto qualificado e roubo majorado, cometidos em concurso material, infrações confessadas pelos representados, mister a manutenção da sentença de primeiro grau que julgou procedente a representação ministerial - Conforme é cediço, a prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa - conduta equiparada ao crime de roubo majorado - possibilita a internação, ex vi art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00004603820178150441, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 28-11-2019) (TJ-PB 00004603820178150441 PB, Relator: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 28/11/2019, Câmara Especializada Criminal)
(grifo nosso)

Assim, em face a gravidade do ato infracional praticado, bem como pelo abalo demonstrado pela vítima, que informou estar fazendo tratamento psicológico por conta dos fatos narrados na inicial, tenho que a medida socioeducativa mais adequada ao adolescente de forma incontestável é a medida socioeducativa de internação, posto que o mesmo receberá acompanhamento especializado e desfrutará de atividades de cunho profissional-pedagógico, ferramentas indispensáveis à construção de um futuro melhor e mais digno, onde o Estado poderá desenvolver um trabalho mais proveitoso, do ponto de vista pedagógico, acompanhando a recuperação do mesmo (...)”
– Id. 151395861, pp. 5-6.

De fato, verifica-se dos autos que o recorrente praticou o

ato infracional em comento, mediante o emprego de grave ameaça contra as vítimas, exercida com emprego de arma de fogo, além do concurso de pessoas.

Destarte, conforme exposto no
decisum
, a gravidade do ato infracional perpetrado pelo apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, foi tamanha que a ofendida Vera Lúcia teve que buscar ajuda profissional de psicólogo, inclusive observa-se que a vítima se emocionou bastante ao relatar os fatos em Juízo, afirmando, ao fim, que está muito difícil, pois não consegue dormir e só vai para o trabalho e volta (mídia audiovisual, Id. 151395857).

Observo que tais circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade de
maior reprovação da conduta e
autorizam a imposição de medida socioeducativa em meio fechado, com esteio no artigo já mencionado – art. 122, inciso I, do ECA.

Sobre o tema em debate, trago precedente desta Corte de J
ustiça:

“APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Imperiosa a manutenção da medida socioeducativa de internação, se o ato infracional cometido pelos adolescentes envolveu grave ameaça à pessoa (art. 122, I, ECA) e se, além disso, a internação mostrar-se a medida mais recomendável ao completo desenvolvimento moral dos adolescentes e sua integração social, assegurando-se, ainda, sua reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização. Além do mais, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direto com o menor e a causa em que se envolveu.”
(TJMT, N.U 1001757-64.2021.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11.5.2022, Publicado no DJe 19.5.2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL RELATIVO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE E DESOBEDIÊNCIA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA NA SENTENÇA PARA OUTRA MENOS GRAVOSA – INVIABILIDADE – INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE – ART. 122, INCISO I, DO ECA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. In casu, a medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que o ato infracional é de natureza grave, cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado).”
(TJMT, N.U 0002761-85.2019.8.11.0024,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021, Publicado no DJe 30.4.2021).

Se não bastasse tal fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
, verifica-se das contrarrazões apresentadas aos autos que o apelante já foi condenado pela prática de ato infracional análogo a crime da mesma natureza – autos n. 1025118-37.2021.8.11.0003 (acórdão transitado em julgado em 16.8.2022).

Desse modo, a medida de internação encontra amparo também no inciso II do artigo 122 do ECA, conforme supracitado.

As peculiaridades do caso em apreço, incluindo a reiteração do cometimento de infrações graves, demonstram que a imposição de medida socioeducativa mais branda, a meu ver, resultaria inócua, pois se limitaria a ações discriminadas no artigo 119 do ECA, que se mostram insuficientes para a reeducação de jovem com o perfil do apelante, exigindo-se, assim, ações mais rigorosas e efetivas em ambiente propício de acordo com o que prevê o artigo 94 do mesmo diploma legal.

Portanto, é cabível neste caso a medida de internação a fim de alcançar o verdadeiro objetivo da medida socioeducativa.

Insta consignar que a Lei n. 12.594/2012, que instituiu o sistema nacional de atendimento socioeducativo – SINASE, expressou que as medidas socioeducativas têm por objetivos a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas dos atos infracionais
, a
integração social do adolescente
e a
desaprovação da conduta infracional
, razão pela qual entendo justificada a medida de internação imposta.

Dessa forma, ao contrário das alegações defensivas, a internação em estabelecimento educacional revela-se como o único instrumento realmente capaz de atingir os citados fins – os quais pretende inclusive a responsabilização e desaprovação da conduta infracional –, propiciando a reintegração do adolescente à sociedade, incutindo-lhe o senso de responsabilidade e maturidade e demonstrando-lhe, igualmente, o senso de reprovabilidade da conduta infracional.

De outro modo, também não vejo como acolher a pretensão de alteração do
prazo de reavaliação
da medida, devendo ser mantido o prazo de 4 meses.

A legislação em comento prevê o prazo máximo de 6 meses para a reavaliação (art. 121, § 2o, do ECA), de modo que deve ser estipulado de acordo com as peculiaridades do caso, tanto as condições do adolescente infrator como as circunstâncias em que se deram o ato infracional, visando atender aos fins a que se destinam a medida socioeducativa.

In casu
, diante das particularidades já expostas acima, verifico ser razoável e proporcional a primeira avaliação ser estipulada para 4 meses. Além disso, nada impede de que seja requerido, posteriormente, ao Juízo das Execuções Criminais a redução do prazo de reavaliação da medida, o que pode ser feito até mesmo pela equipe multidisciplinar como recomendação.

Assim, diante de tais considerações, entendo que a medida de internação, assim como o prazo de reavaliação quadrimestral, permitirá que o apelante obtenha melhor reflexão e compreensão da gravidade do ato praticado, de sorte que terá um retorno ao convívio social e familiar antes dos três anos máximos permitidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023